Tribunal: TJDFT
Processo: 0735856-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALVES BELÉM, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido e tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de relação jurídica, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A. CARLOS disse que realizou um empréstimo junto ao agravado em 01/082023 e no valor de R$9.065,82, para ser quitado em 78 parcelas de R$228,86. Contudo, sem seu conhecimento, o agravado teria averbado um refinanciamento do contrato e segundo o qual o valor financiado passou para R$12.992,85, tendo sido depositado em sua conta bancária R$3.875,80, com o acréscimo na quantidade de parcelas que passaram para 84 e no valor de R$300,00. Requereu o reconhecimento da inexistência do refinanciamento, repetição de indébito pelas parcelas cobradas a maior e compensação por danos morais. Em sede de tutela de urgência, requereu a determinação para que o agravado suspenda o desconto decorrente do refinanciamento. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não haveria provas da irregularidade do empréstimo e que o próprio autor não nega ter recebido o valor correspondente ao refinanciamento. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Sustentou que a irregularidade do contrato estaria comprovada por sua própria declaração e, não obstante tenha recebido o depósito do numerário em sua conta bancária, não consentiu com o negócio jurídico. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro gratuidade de justiça ao autor. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, sob a alegação de que não contratou o refinanciamento consubstanciado no contrato no 0017595638220240201C. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não há nenhuma prova quanto à suposta irregularidade na portabilidade do empréstimo consignado objeto da demanda. A parte autora limita-se a afirmar que não autorizou o refinanciamento do empréstimo original, mas não apresentou nenhum elemento concreto ou indício documental que corrobore a alegação de que tenha ocorrido fraude. Além disso, o próprio autor confirma na exordial ter recebido a quantia resultante do refinanciamento (R$ 3.875,80), em 01/02/2024, há mais de 15 (quinze) meses, portanto. Ademais, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra prejuízo imediato à parte autora, considerando que o valor da parcela da operação impugnada (R$ 300,00) é similar ao valor da parcela da contratação original (R$ 228,86), conforme documento de ID n. 243015143. Assim, não há nos autos indício de agravamento da obrigação originalmente assumida, tampouco de lesão manifesta e atual à esfera patrimonial da parte autora, capaz de justificar a suspensão do desconto sem antes oportunizar o contraditório à parte contrária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame aos autos principais, constata-se que, neste estágio prefacial, não há provas dos fatos alegados pelo autor. Ressalta-se que sequer o contrato de refinanciamento foi anexado aos autos. A concessão da tutela provisória pressupõe a demonstração da plausibilidade do direito e mediante prova pré-constituída. Ainda que o autor tenha requerido a inversão do ônus da prova, somente após a citação do réu e oportunizada sua manifestação se viabilizará o juízo acerca da probabilidade do direito. Lado outro, para demonstrar a probabilidade do seu direito, era imprescindível que, de imediato, requeresse o depósito em juízo do valor recebido indevidamente e por força do contrato que se pretende desconstituir, o que não aconteceu. Considerando o quadro fático e jurídico existente, deve-se permitir que as prestações se mantenham equivalentes com os valores disponibilizados, sob pena de se quebrar a regra sinalagmática do respectivo contrato, ou seja, a proporcionalidade das prestações. Conforme suas próprias alegações, o autor reconhece que recebeu o depósito do valor correspondente ao refinanciamento. Dessa forma, ainda que seja acolhido o pedido principal e se reconheça a irregularidade na contratação, haverá de devolver o que recebeu indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito. Mas se isso não acontecer, não será surpreendido com o acúmulo do débito exigível já com os encargos da mora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator